Tribunal: TJDFT
Processo: 0730295-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APÓS O DEPÓSITO DO VALOR DEVIDO. ART. 523, CPC. ART. 525, CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O prazo para apresentação de Impugnação ao Cumprimento de sentença é de 15 (quinze) dias, contados após o transcurso do prazo, também de 15 (quinze) dias para o pagamento do valor executado. Artigos 523 e 525 do CPC.
2. No caso dos autos, a parte agravada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, após a realização do depósito do valor cobrado, dentro do prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 525 do CPC, não havendo que se falar em preclusão consumativa para impugnar o Cumprimento de Sentença.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.